Tribunal: TJDFT
Processo: 0737376-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-06-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO AFASTADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O direito brasileiro adotou o sistema da quantificação judicial para diferenciar o usuário de drogas do traficante, conforme se depreende do § 2o do artigo 28 da Lei 11.343/2006.
2. As provas produzidas nos autos foram suficientes para formar a convicção quanto à materialidade e à autoria do crime de tráfico de drogas e afastar a tese de desclassificação para a conduta de porte ilegal de substância entorpecente.
3. Recurso não provido.